Tribunal: TJBA
Processo: 8004041-26.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004041-26.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PACHECO PRATES & LAMACHIA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA, RODRIGO DORNELES, LEONARDO LAMACHIA, CARLOS ALBERTO ULBRICH JUNIOR

APELADO: ADILSON HEIDI SUJUKI

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO ANDRADE DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS PRÓ-LABORE E DE ÊXITO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL.
COMPROVAÇÃO DO LABOR DESEMPENHADO E DO ÊXITO

PACTUADO.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8004041-26.2019.8.05.0022
, em que figuram como apelante
PACHECO PRATES & LAMACHIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
e como apelado
ADILSON HEIDI SUJUKI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .